Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. Descabida a absolvição, se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dez porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacos plásticos e copos, com massa líquida total de 198,59g. Diante do comprovado enquadramento da conduta descrita na denúncia no tipo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, mostra-se inviável a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, de igual diploma, se o agente guardava quantidade suficiente para confeccionar numerosas porções individuais (no caso, cerca de 992 doses típicas mínimas de 200mg cada). Inexistindo nos autos mínimos elementos que indiquem a ciência do proprietário quanto à utilização do veículo apreendido na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser considerado terceiro de boa-fé, nos termos do artigo 119, do Código de Processo Penal, sendo cabível a restituição do bem.